Tribunal: STF
Processo: AI 168682
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIABILIDADE - MATÉRIA LEGAL. O
recurso extraordinário não se presta a apreciação de controversia sob
o  angulo  estritamente  legal. Exsurge  incabivel  quando  o acórdão
impugnado,  relativamente ao desconto  do imposto  de renda na fonte,
considerada  a condenação judicial, registra que não foi ele previsto
no  título  executivo  judicial  e   que  o  conflito  existente  foi
solucionado  pelo Regional  sem  que levasse  em  conta o  alcance de
preceito constitucional.